Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO E INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA MÉDICA. PERÍODO DE CARÊNCIA REDUZIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do custeio de exames e procedimentos médicos necessários para a elucidação do quadro etiológico médico da paciente, com destaque para o “corebiospy guiado por tomografia”, de acordo com a solicitação do profissional de saúde.
2. A disposição normativa estatuída no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória o custeio do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência ou de urgência. 2.1. O art. 12, inc. V, alínea "c", do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para o atendimento aos casos de urgência e emergência. 2.2. Nos casos de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde, portanto, dispensar os procedimentos médicos indicados para a paciente, independentemente do período geral de carência. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. A contratante, ao aderir ao plano de saúde, indicou que não se encontra acometida por doenças preexistentes. Aliás, o próprio quadro apresentado pela paciente não é precisamente conhecido, pois a definição da patologia que a acomete depende da efetivação de exames que não foram autorizados pelo plano de saúde. 3.1. Essa situação afasta a eventual alegação de ocultação dolosa, pela paciente, em relação ao fato de estar acometida por eventual doença preexistente. Logo, não é possível afastar a obrigação de custeio do tratamento médico em questão, diante da evidente demonstração no sentido de que a paciente não agiu de má-fé (art. 113 do Código Civil).
4. Recurso conhecido e desprovido.